Tribunal: TJPA
Processo: 0019333-68.2005.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0019333-68.2005.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO CONTRA DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,

COM

BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
TESE FIXADA PELO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO
DO
RE N.º
684612
/RJ
(TEMA
698
)
, JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

O recurso. Agravo interno (
artigo 1.021 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil), contra decisão que
nego
u
seguimento ao recurso extraordinário (1.030, I, “a” do CPC)
, por
aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário
N.º
684612
/RJ
(TEMA
698
)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Se a
Corte Estadual, ao
manter a decisão de primeiro grau em ação
civil
de
cumprimento
obrigação de
fazer,
aplicou erroneamente o enunciado 698/STF
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

O
acórdão impugnado pelo recurso extraordinário
(ID. N.º 5.499.048),
está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
684612/RJ (TEMA 698)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Tema 698 do STF, em que foram discutidos os “
limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”
.

Dispositivo relevante citado:
art
s.
2º, 30, I, da Constituição Federal
;
art. 1.030, I, do Código de Processo Civil
.

6
. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
4ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025
), por unanimidade,
em conhecer do

agravo
interno
, mas
lhe
negar
provimento
, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(
ID. N.º
22.498.453
)
contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário,
fundada tese fixada
no
Recurso Extraordinário n.º
684612
/RJ
(TEMA
698
)
, segundo a qual:
“
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola
o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse
público
(OSCIP)
”
.

Aleg
a
a parte recorrente, em síntese,
que o entendimento firmado no
Recurso Extraordinário n.º 684612/RJ (TEMA 698),
não pode
ser aplicado ao presente caso, tendo em vista
que
o
acórdão recorrido está determinando medidas pontuais
.

Aduz, portanto, violação ao
s artigos 2º, 30, I, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Co
ntrarrazões

apresentadas
, conforme ID. N.º
22.817.099
.

VOTO

De início, observo que, o recurso
extraordinário
, bem como o
agravo interno em recurso
extraordinário
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme exposto no relatório, o recurso extraordinário do agravante foi
negado
com base
em entendimento
firmado em
regime de repercussão geral
,

RE
684612/RJ (TEMA 698)
,
com o seguinte
teor
:

“
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos
e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse
público (OSCIP)
”
.

A
ssim, a
decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, fundada no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, não merece reparo.

Isso porque, o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário
(ID. N.º
5.499.048
),
está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
684612/RJ (TEMA 698)
, exarado no regime de repercussão geral (Rel. Min.
Luis
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno,

17/11/2023
). Vejamos
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DO DECISUM POR ERRO IN PROCEDENDO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE
BELÉM. PRELIMINAR AFASTADA. FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESPECIAIS. OBRAS ESTRUTURAIS DE ADAPTAÇÕES NOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO QUE DEVE SER GARANTIDO CONFORME A NECESSIDADE DOS ALUNOS. DETERMINAÇÃO QUE SE COADUNA COM O DEVER DE PRESTAÇÃO POSITIVA POR PARTE DO ESTADO A FIM DE CUMPRIR OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. ART. 6º, 205, 208 (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E VIOLAÇÃO AO ORÇAMENTO ESTATAL QUE NÃO PODEM SER INVOCADAS POR PARTE DO ENTE PÚBLICO PARA SE EXIMIR DE GARANTIR DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRAZO PARA O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESPECIAIS. PRAZO AMPLIADO PARA 180 DIAS. PRAZO PARA OBRAS ESTRUTURAIS DE ADAPTAÇÕES NAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRAZO AMPLIADO PARA 180 DIAS. PERÍODOS QUE MELHOR SE COADUNAM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA INALTERADA NOS DEMAIS TERMOS. 1. Diversamente do que defende o apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a causa estava madura para julgamento, notadamente porque os documentos acostados nos autos se revelaram suficientes para o deslinde do feito não dependendo de outras provas. Aliás, sabe-se que na qualidade de destinatário das provas, o juiz não somente pode determinar a realização daquelas que entende necessárias, como também pode dispensar aquelas que se revelam inúteis ao resultado da causa. Além disso, o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória, sem que isso
acarrete em
cerceamento de defesa. Preliminar não acolhida.2. Entende-se que não houve julgamento extra petita, uma vez que o magistrado decidiu a questão que é
reflexo do pedido contido na inicial, pois o que se pretende com a Ação Civil Pública é dar condições adequadas de educação às crianças portadoras de necessidades especiais, isso inclui carteiras e acesso adequado até a sala de aula, à banheiros, providência acolhida pelo juízo. Além do mais, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. Preliminar rejeitada. 3. O direito
aÌ
educação
eì
constitucionalmente assegurado nos artigos 205 e 227 da Constituição da
Republica
. A efetivação da educação básica
eì
dever do Estado e garantia das crianças e adolescentes dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, nos termos do art. 208 da CR/88.
Eì
certo, ainda, que os Municípios devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, conforme se extrai do art. 211, §2º da CR/88. Preliminar afastada. 4. A Constituição Federal normatiza que a educação é um direito dos menores de
idade, sendo inclusive garantido atendimento escolar especializado aos portadores de deficiência. Outrossim, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (Lei 13.146/15), define que: "A educação constitui direito da pessoa com deficiência,
assegurados sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem." (art. 27). No caso nos autos, ficou constatado a ineficiência do Município no cumprimento do direito à educação às crianças portadores de deficiência, que necessitam de atendimento especializado, como carteiras escolares específicas e acesso adequado à sala de aula, priorizando sua inclusão e aprendizado. Portanto, deve ser mantida a sentença que impôs obrigação de fazer (o fornecimento de carteiras e materiais adequados e acesso aos colégios, isso incluindo reformas/adaptações para possibilitar uma efetiva educação) em desfavor ao Município de Belém. 5. Sendo a educação um direito assegurado constitucionalmente, bem como na legislação ordinária,
a sua inobservância pela Administração Pública enseja sua proteção pelo Poder Judiciário, sem configurar ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário, desde que provocado, não pode escusar-se de apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente quando o Município deixa de cumprir as determinações constitucionais. 6. Considerando a atividade relacionada ao fornecimento das carteiras e das obras a serem perpetradas,

o que envolve a adaptação de todas as escolas públicas da rede municipal de ensino, entende-se prudente a dilação do prazo para 180 dias no que concerne ao fornecimento de carteiras, bem como, para a feitura das obras estruturais de adaptação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em sede de Reexame Necessário, sentença inalterada nos demais termos. (2ª Turma de Direito Público – Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda)”.

Dessa forma,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de
direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

Sendo assim, voto pelo
des
provimento do agravo interno
.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 06/02/2025